Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ERRO MÉDICO. ERRO DIAGNÓSTICO. FALECIMENTO GENITORA. NEXO CAUSAL. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. QUANTUM. MAJORA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme leciona Dirley da Cunha Júnior: “É a teoria do risco que serve de fundamento para a ideia de responsabilidade objetiva ou sem culpa do Estado. Ela toma por base os seguintes aspectos: (1) o risco que a atividade administrativa potencialmente gera para os administrados e (2) a necessidade de repartir-se, igualmente, tanto os benefícios gerados pela atuação estatal à comunidade como os encargos suportados por alguns, por danos decorrentes dessa atuação.” (in CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO. 12a Ed. Salvador: Editora JusPODIVM, 2013. p. 371)
2. Apesar da responsabilidade objetiva do Estado, necessária a comprovação do dano e do nexo causal entre a ação estatal e o dano causado.
2.1. No caso em tela, configurado o dano, tendo em vista o falecimento da genitora da autora. Além disso, comprovado o nexo causal, tendo em vista que a perícia médica concluiu que a ausência de exames e gerou falta de diagnóstico e por consequência falecimento da genitora da autora.
5. Comprovados o dano e nexo de causalidade, o pleito indenizatório deve ser acolhido.
6. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
6.1. Na situação que se descortina, o valor deve ser majorado considerando a gravidade da situação que se discute.
7. Recurso do réu conhecido e não provido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.